Tribunal: TJES
Processo: 5002511-54.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002511-54.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIVALDO DE ALMEIDA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5002511-54.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
MARIVALDO DE ALMEIDA SILVA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIVALDO DE ALMEIDA SILVA.

A demanda original visava a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) de nº 2023/R71Z5 sob a alegação fundamental de que o autor, motorista profissional, não teria sido regularmente notificado da abertura de tal processo administrativo, tampouco da penalidade dele decorrente, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida (ID 10249936), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário arguidas pelo DETRAN/ES, ao fundamento de que a pretensão autoral não buscava a nulidade do auto de infração em si, mas sim do processo de suspensão da CNH, cuja responsabilidade recai sobre o DETRAN/ES. No mérito, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir de nº 2023/R71Z5 e das penalidades dele decorrentes, restabelecendo o direito de dirigir do autor. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte do DETRAN/ES, de que teriam sido esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal do autor antes da notificação por edital, em conformidade com o disposto no artigo 10, § 2º, da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN.

Inconformado, o
DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado
(ID 10249937) reiterando a tese de que cumpriu com a obrigação legal de expedir a notificação para o endereço cadastrado do recorrido, conforme os artigos 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Subsidiariamente, pugnou para que, caso se reconhecesse algum vício na notificação, a nulidade fosse declarada apenas em relação ao ato viciado e aos subsequentes, permitindo-se a repetição ou retificação do ato, e não a anulação de todo o processo administrativo.

O cerne da controvérsia reside na comprovação da regularidade da notificação do recorrido no processo administrativo que culminou na suspensão de sua CNH. O recorrente, DETRAN/ES, sustenta que expediu a notificação para o endereço cadastrado do recorrido, cumprindo o disposto nos artigos 280 e 282 do CTB, e que a exigência de Aviso de Recebimento (AR) não é obrigatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, o recorrido alega que jamais recebeu qualquer notificação inicial de abertura do processo de suspensão, tomando conhecimento da penalidade apenas por meio de mensagem SMS.

A sentença de primeiro grau, ao analisar as provas produzidas, ou a ausência delas, concluiu que o DETRAN/ES não apresentou "
qualquer documento de emissão dos Correios, aptos a comprovar tais fatos, ou ainda, que a correspondência foi efetivamente enviada. Não consta número de AR (aviso de recebimento), relatórios de postagem ou de comparecimento ao endereço, ou ainda, do alegado aviso para retirada de carta na agência dos correios.
" Esta constatação é crucial para o deslinde da questão.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) 372/SP tenha firmado o entendimento de que "A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou 'qualquer outro meio tecnológico hábil' que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR)", a mesma ementa ressalta que "é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade".
A questão, portanto, não se limita à exigência do AR, mas à
comprovação do envio
e das tentativas de notificação.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que uniformiza o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, é clara em seu artigo 23, ao dispor que
"Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital [...]."
Isso significa que a notificação por edital é medida subsidiária, a ser utilizada somente após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

No caso concreto, o DETRAN/ES alegou que a notificação retornou com a observação de "DEVOLVIDA ECT" em razão de "não procurado", o que, segundo as regras dos Correios, indicaria que o carteiro tentou a entrega por três vezes e deixou aviso para retirada. Contudo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova documental que corroborasse essa alegação, como relatórios de postagem, avisos de recebimento (ainda que não obrigatórios para a validade da notificação, seriam prova do envio e da tentativa de entrega), ou qualquer outro documento dos Correios que atestasse as tentativas frustradas de entrega e o subsequente aviso para retirada.

A ausência de tais provas documentais impede a formação da convicção de que o DETRAN/ES, de fato, esgotou os meios de notificação postal antes de considerar o recorrido notificado por edital ou por outros meios não comprovados. O recorrido, por sua vez, demonstrou possuir endereço regular e completo cadastrado junto ao DETRAN/ES, o que tornava plenamente possível a notificação postal. A
falta de comprovação das tentativas de notificação pessoal
configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente e reiterados pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

A tese subsidiária do recorrente, de que a nulidade deveria atingir apenas a notificação e não todo o processo administrativo, permitindo a repetição do ato, não se sustenta diante da gravidade da falha. A ausência de notificação válida da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir é um vício que macula todo o procedimento, pois impede o exercício do direito de defesa desde o seu nascedouro. Não se trata de um mero erro formal passível de retificação simples, mas de uma falha substancial que compromete a validade do ato administrativo punitivo em sua totalidade. A anulação do processo administrativo de suspensão da CNH é a medida que se impõe para restabelecer a legalidade e garantir os direitos fundamentais do administrado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

Condeno
o recorrente, DETRAN/ES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/09.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)